Tribunal: CARF
Processo: 13889.720197/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720197/2018-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.272 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
RUY ANTONIO ROSOLEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SUMULA CARF No 43 e 63.
São isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física os rendimentos
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão
percebidos pelos portadores de moléstia grave especificada em lei,
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
O contencioso administrativo decorrente de Notificação de Lançamento pela qual
a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a declaração de rendimentos
apresentada para o exercício, constatou a existência de omissão de rendimentos, os quais foram
indevidamente declarados como isentos por moléstia grave.
Entendeu a Autoridade lançadora que, nos termos da legislação, não restou
comprovada a moléstia que dá direito à isenção, já que o laudo apresentado foi assinado por
médico que, segundo informações colhidas junto Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de
Pirassununga/SP, não era servidor daquele município. Ademais, o referido Laudo não indicava a
data do início da doença.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720197/2018-38
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720197/2018-38

Ciente do lançamento e inconformado, o contribuinte apresentou a Impugnação, a
qual, submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, foi
considerada improcedente, em razão das conclusões que estão sintetizadas no excerto abaixo:
O Laudo Pericial emitido por Milton Dimas Urban (f. 20), atesta que o impugnante é
portador de doença neurológica que provoca alienação mental progressiva e irreversível,
classificada sob o CID F.01.2.
Conforme o Dossiê no 10100.000031/0918-91, em atendimento ao Ofício no
7/2018/SEFIS/DRF-LIM/SRRF08/RFB/MF-SP, às f. 14-18 foi juntado o Ofício GAB
no 424/2018, da Prefeitura Municipal de Pirassununga - SP, encaminhando a
manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, Seção de Pessoal e Secretaria de
Administração, contendo a relação nominal do servidores municipais médicos da
Prefeitura ativos em 10/07/2018 e a informação de que todos os médicos da rede
municipal de saúde podem expedir o Laudo Pericial relacionado ao art. 6o, inciso XIV,
da Lei no 7.713, de 1988.
Da citada relação (f. 17 do citado dossiê) não constou o nome do médico Milton Dimas
Urban. Conclui-se, portanto, que o referido laudo não atende aos requisitos legais acima
elencados.
Com a impugnação, o contribuinte trouxe ainda o Laudo Pericial de f. 21, corroborando
o anteriormente apresentado, agora assinado pelo médico Christopher Neves de
Castilho.
Conforme a relação de f. 17 do Dossiê no 10100.000031/0918-91, igualmente não
constou esse médico, razão porque também esse laudo não pode ser acatado.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou
tempestivamente Recurso Voluntário, em que reitera os termos da impugnação e junta novo
Laudo, agora assinado pela Dra. Maria Inês Pajolli.
Nos termos do §1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos O2.SNG.0819.REP.009.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
A não tributação dos valores recebidos a título de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, percebidos por portadores de doenças graves, encontrava-se, na época dos
fatos, expressa nos incisos XXXI e XXXIII do artigo 39 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (RIR/99), abaixo transcritos:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...).
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de
imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão
da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720197/2018-38

aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de
1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o); (...).
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250,
de 1995, art. 30 e § 1o).
Sobre o tema, dispõem as Súmulas CARF:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
A questão controversa nos autos está relacionada à necessidade de constatação de
que o laudo apresentado para comprovar a moléstia grave que acomete o recorrente foi ou não
emitido por serviço médico oficial, neste caso, do município de Pirassununga/SP.
Conforme se viu no excerto da decisão recorrida, o primeiro laudo apresentado foi
assinado por médico que, embora tenha inserido, no local adequado do documento, carimbo do
órgão municipal de saúde, não foi relacionado pela Prefeitura como sendo servidor vinculado à
municipalidade.
O segundo documento, oriundo do mesmo órgão municipal, da mesma forma, não
foi acolhido por ter sido assinado por profissional também não relacionado entre os médicos
vinculados à municipalidade, ainda que o contribuinte tenha juntado consulta que aponta vínculo
celetista à referida instituição de saúde.
Como o Recurso, o contribuinte junta novo laudo, também emitido no seio da
mesma instituição de saúde municipal.
Daí, caberia refletirmos se o vínculo celetista do profissional de saúde com o
serviço médico oficial afastaria a caracterização do laudo para fins de comprovação da isenção
em comento, do que poderia resultar na nulidade da decisão recorrida por ter silenciado sobre tal
tema.
Não obstante, assim dispõe o art. 59 do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720197/2018-38

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Neste sentido, tendo em vista que o novo laudo apresentado foi assinado pela Dra.
Maria Inês Pajolli, e que a referida profissional aparece com duas matrículas no rol de médicos
informados pela Prefeitura Municipal de Pirassununga, conforme expresso no dossiê
10100.000031/0918-91 (imagem colada abaixo), entendo superado, o argumento que lastreia o
não reconhecimento da isenção em questão.

Portanto, considerando os limites do litígio administrativo e da legislação
correlata, há de se reconhecer o direito à isenção requerido, devendo-se restabelecer os valores
informados na declaração alterada em sede de Malha Fiscal.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital